Tribunal: TJPA
Processo: 0820403-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820403-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: RENAN SOARES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0820403-19.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0800473-13.2025.8.14.0130

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

RENAN SOARES PEREIRA

IMPETRANTE:

DR. IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR - OAB PA34524

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE SEGREGAÇÃO CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renan Soares Pereira, condenado a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com reconhecimento da causa de diminuição do § 4º (tráfico privilegiado). A defesa sustenta a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, alegando constrangimento ilegal pela execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da prisão preventiva após a condenação a pena em regime inicial semiaberto, antes do trânsito em julgado, ou se tal situação configura constrangimento ilegal por violar o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inadmissível que condenado ao regime semiaberto permaneça custodiado em condições mais gravosas, por caracterizar execução antecipada da pena e violar o art. 5º, LVII, da Constituição Federal (AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021; AgRg no HC 221936, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

O STF reafirma que a tentativa de compatibilizar prisão cautelar com o regime semiaberto não encontra amparo legal, configurando excesso de execução e afronta aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares (STF, HC 250910/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/01/2025).

O Superior Tribunal de Justiça acompanha tal entendimento, assentando que, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, a imposição da prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto fixado na condenação (STJ, AgRg no RHC 180.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/6/2023).

Embora a jurisprudência admita exceções em casos de reiteração delitiva ou violência de gênero, no caso concreto não se demonstrou fundamentação idônea ou fato novo que justifique a manutenção da custódia cautelar, sendo a gravidade abstrata do crime insuficiente para sustentar a medida extrema.

A decisão de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva com base em fundamentos genéricos e determinar que fosse “cumprida em regime compatível com o semiaberto”, incorreu em vício de fundamentação e violação à homogeneidade das medidas, impondo ao paciente restrição mais severa que o regime determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

A manutenção da prisão preventiva é, como regra, incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

A compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto não encontra respaldo legal e configura execução antecipada da pena.

A segregação cautelar somente pode subsistir, após condenação a regime semiaberto, em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021; STF, AgRg no HC 221936, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023; STF, HC 250910/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/01/2025; STJ, AgRg no RHC 180.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/6/2023; TJPA, HC nº 0814462-88.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, julgado em 09/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0820403-19.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0800473-13.2025.8.14.0130

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

RENAN SOARES PEREIRA

IMPETRANTE:

DR. IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR - OAB PA34524

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de RENAN SOARES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente fora preso em flagrante no dia 25/03/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), tendo sua prisão convertida em preventiva. Posteriormente, sobreveio sentença penal condenatória que impôs pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, com o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Sustenta que a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado, configura constrangimento ilegal, por representar execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, em afronta ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Alega que a decisão impugnada “não demonstra periculum libertatis concreto (arts. 312 e 315 do CPP) nem enfrenta a suficiência das cautelares do art. 319 do CPP, apesar do quadro pessoal favorável do paciente.”

Destaca que o demandante “possui vínculo empregatício formal, devidamente comprovado em sua CTPS, o que evidencia estabilidade profissional e afasta qualquer risco de reiteração delitiva.”

Ao final, pugna liminarmente pelo relaxamento da custódia, para que o coacto possa recorrer em liberdade e, no mérito, a confirmação da ordem, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 30369662).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 01/10/2025, ressaltando:

“(...)

Em, 25/03/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Em, 26/03/2025, houve a conversão em prisão preventiva (ID nº 139772523). A denúncia foi oferecida e recebida.

Em, 22/04/2025 foi realizada a juntada de certidão criminal positiva do paciente (ID nº 141552472).

Em, 30/07/2025, a Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (ID nº 152877111), indeferido após parecer ministerial contrário.

Em, 12/09/2025, foi preferida sentença condenatória (ID nº 157196231), fixando a pena em 04 anos, 10 meses e 10 dias, em regime inicial semiaberto. Na mesma decisão, foi mantida a prisão preventiva, om expressa determinação de que a custódia se dê em regime compatível com o semiaberto, de forma a não impor gravame superior ao estabelecido na condenação.

Em, 19/09/2025 – Réu intimado da sentença e manifesta intenção de recorrer.

Em, 24/09/2025 – Expedição de guia de execução provisória, remetida à Vara de Execuções Penais de Paragominas (ID nº 157486940).

O paciente interpôs recurso de apelação e apresentará suas razões na instancia superior. O recurso foi recebido e aguarda a remessa para o 2º grau.

Quanto a manutenção da prisão preventiva, esta foi devidamente fundamentada nos motivos que a ensejaram, quais sejam, a gravidade concreta da conduta, a apreensão de elevada quantidade de drogas ( (1,332 kg de cocaína e 1,486 kg de maconha), a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, todos escondidos dentro de uma sacola plástica enterrada em um terreno baldio; Antecedentes criminais do paciente (ID nº 141552472), revelando risco de reiteração.

Assim, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciados pela natureza do crime de tráfico de drogas e pelas circunstâncias da apreensão.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que persistam os fundamentos que justificaram a custódia, como no presente caso.

Contudo, a sentença determinou expressamente que o réu inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto, razão pela qual não pode permanecer segregado em regime mais gravoso, como o fechado. Assim, a manutenção da prisão preventiva foi expressamente vinculada a regime compatível com o semiaberto, de forma a não impor gravame superior ao estabelecido na condenação.

(...)

O processo de origem está em fase recursal, aguardando o julgamento do recurso.” Id. 30433835 [destaquei]

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do Habeas Corpus, no que tange ao pleito de alteração do regime de cumprimento de pena e, no mérito, pela denegação da ordem (Id.

30587334).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ação mandamental preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Pretende o impetrante o relaxamento da cautelar extrema, sob o argumento de incompatibilidade da segregação cautelar com o regime semiaberto de cumprimento de pena.

Entendo que
a ordem deve concedida
no sentido de revogação da cautela, com o consequente reconhecimento do direito de responder ao feito em liberdade.

Explico.

A Suprema Corte consolidou entendimento de que não é admissível que um condenado ao regime semiaberto inicie o cumprimento da pena em condições mais gravosas do que aquelas impostas pela sentença condenatória (AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021).

Em precedentes mais recentes, o STF tem assentado que "
a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena
" (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

Reiterando essa tendência, o Supremo Tribunal Federal voltou a consignar que essa situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta portanto, ao princípio da proporcionalidade e manifesto excesso de execução (STF - HC: 250910 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/01/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09/01/2025 PUBLIC 10/01/2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao harmonizar sua jurisprudência com a do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento segundo o qual "
a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito ao recurso em liberdade, salvo circunstância excepcional que justifique a medida extrema
" (AgRg no RHC 180.151/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/6/2023).

Por óbvio, essa diretriz não impede a manutenção da prisão em casos excepcionalíssimos, tais como situações de
reiteração delitiva
ou de
violência de gênero
,
desde que adequadamente fundamentadas.
A jurisprudência do STF reforça essa possibilidade ao afirmar que "embora o STF tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções" (AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

No caso dos autos, observo que as circunstâncias excepcionalíssimas mencionadas no parágrafo anterior não restaram evidenciadas, conforme se observa do trecho da sentença que destaco a seguir:

“(...)

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso. Ademais, não houve alteração das circunstâncias que autorizaram a decretação da preventiva. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva.

Esclareço que não há incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva mesmo quando fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, desde que fundamentado.

(...)

Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, não pode o condenado aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, como vem sendo feita, evitando-se, assim, que o condenado submeta-se a regime mais gravoso do que o imposto acima.

EXPEÇA-SE guia provisória (antes do trânsito em julgado) e a definitiva (após o trânsito em julgado), conforme o momento processual.

(...)” Id. 30228885.

Desta forma, observo que manutenção da segregação não está adequadamente justificada, caracterizando verdadeiro excesso de execução passível de correção nesta Corte.

Neste sentido, trago jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800616-04.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DENILSON REIS DE OEIRAS.

PACIENTE: MILENE VALÉRIA MARINHO SANTOS e JONATHAN MARINHO SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME INICIAL SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME 1.Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de MILENE VALÉRIAS MARINHO SANTOS e JONATHAN MARINHO SANTOS, condenados a 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com manutenção da prisão preventiva. Sustenta-se a ilegalidade da custódia, em razão da ausência de elementos concretos para sua imposição e da desproporcionalidade entre o regime fixado e a medida cautelar mais gravosa. Requereu-se a concessão de liberdade para recorrerem soltos ou, subsidiariamente, a compatibilização da custódia com o regime semiaberto. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem. O pedido foi deferido após reconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prisão preventiva não pode subsistir quando o regime de cumprimento da pena fixado na sentença é o semiaberto, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da homogeneidade das medidas cautelares e da presunção de inocência.

4. A custódia cautelar imposta aos pacientes durante a instrução criminal foi mantida unicamente com base em interceptações telefônicas, sem apreensão de drogas, armas ou outros elementos materiais de traficância, o que fragiliza a justificativa para a excepcionalidade da medida.

5.
Os pacientes não são reincidentes, não apresentam antecedentes criminais, tampouco há nos autos demonstração de periculosidade concreta ou de risco de reiteração delitiva que justifique a segregação excepcional.

6.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento pacificado no sentido de que a prisão preventiva é, como regra, incompatível com o regime semiaberto fixado na condenação, admitindo-se exceções somente em hipóteses de gravidade concreta ou reiteração criminosa — inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 282, §6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814462-88.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/09/2025 )

[destaquei]

Posto isso,
conheço
da impetração e, retificando o indeferimento liminar,
concedo a ordem
para revogar a prisão cautelar do paciente já qualificado, reconhecendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos da fundamentação declinada.

É como voto.

Expeça-se alvará.

À Secretaria para as medidas cabíveis.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/10/2025